Tribunal: TJDFT
Processo: 0004390-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TIPO MISTO ALTERNATIVO. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO OU À DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGA PARA AUTOCONSUMO. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA PENA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réus condenados por infringirem o artigo 33, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante quando se descobriu que armazenasse porções de crack e de cocaína fins de venda. Uma das rés foi vista no afã de vender crack a uma usuária, que foi abordada por policiais em campana e apontou sua forncedora.

2 A materialidade e a autoria do tráfico de drogas são provadas quando há prisão em flagrante e apreensão da droga, fatos corroborados por depoimentos idôneos de policias em campana que apuravam denúncia anônima de tráfico no local.

3 Não cabe reclassificar a conduta para porte de droga para autoconsumo: a quantidade da droga apreendida, a forma de acondicionamento, fracionada de forma apropriada para venda: o crack estava guarnecido com papel alumínio e a cocaína, em tubos eppendorfs. A abordagem de usuários indicando os réus como fornecedores provam a mercância ilícita.

4 Exclui-se a avaliação negativa das consequências do crime diante de fundamentação genérica e inconvincente. O depósito de droga necessariamente se destina à própria venda, não extrapolando a ofensividade da conduta prevista o tipo penal. Por isso, o fato de praticar mais de uma ação nuclear do tipo não deve orientar a fração redutora pela minorante do artigo 33, § 4o da LAD.

5 Apelações parcialmente providas.